Tribunal: TJDFT
Processo: 0749896-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
1. Insurge-se o agravante contra decisão que concedeu a tutela antecipada para manter os autores, ora agravados, como beneficiários dependentes do plano de saúde. Afirma que os agravados não possuem elegibilidade para continuar como dependentes de seu genitor, conforme as regras contratuais. Aduz, ainda, que encaminhou notificação aos beneficiários, solicitando a comprovação da qualidade de seus dependentes, sob pena de exclusão do plano de saúde. Indeferido o efeito suspensivo (Id. 21699424). Sem contrarrazões.
2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0703666-65.2020.8.07.0011), em 11/01/2021, julgando procedente o pedido inicial.
3. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença.
4. Assim, considerando ainda que a liminar de efeito suspensivo pleiteada pelo agravante/requerido foi indeferida, que foi prolatada sentença julgando procedente o pedido inicial e que já existe recurso inominado pendente de julgamento, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento.
5. Agravo de Instrumento PREJUDICADO. Sem condenação em honorários, à míngua de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95.